Tribunal: TJSP
Processo: 0009754-77.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009754-77.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FILIPE RIDARDO GREMASCO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009754-77.2020.8.26.0482 -Voto no 43991
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 43991
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0009754-77.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: FELIPE RICARDO GREMASCO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP 1.a VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS
FELIPE RICARDO GREMASCO, interpôs o
presente Agravo em Execução, contra a decisão proferida a fls. 20/21, pelo
MM. Juiz de Direito da 1.a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente/SP, Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira, nos autos da
execução no 1018206-59.2020.8.26.0482.
Alega o agravante que o MM. Juiz a quo indeferiu
o seu pedido de progressão ao regime semiaberto por entender que ele não
teria preenchido o requisito objetivo para alcançar a benesse.
Sustenta
que,
contudo,
já
preencheu
os
requisitos objetivo e subjetivo para ser progredido ao regime semiaberto,
aduzindo que o cálculo de pena no qual o Magistrado sentenciante se
baseou, está equivocado, argumentando que deu início ao desconto de sua
reprimenda no dia 25 de julho de 2008, sendo que em referido cálculo
constou como data inicial, o dia 09 de janeiro de 2012.
Requer seja conhecido e provido o presente
recurso, para que seja progredido ao regime semiaberto.
Contraminutado o recurso (fls. 28/30), a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls.31).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 37/39, opinou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009754-77.2020.8.26.0482 -Voto no 43991
3
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre o total
de dezenove anos, quatro meses e cinco dias de reclusão pelo cometimento
de crimes hediondos e nove anos, sete meses e oito dias pelo cometimento
de crimes comuns, tendo iniciado o desconto das penas no dia 09 de janeiro
de 2012, com término previsto para o dia 08 de outubro de 2040, conforme
cálculo de penas acostado a fls. 19.
Por decisão proferida no dia 18 de setembro de
2020, foi indeferido o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado
pelo agravante, porque ele não preencheu o requisito objetivo, eis que,
ainda não descontou a parcela superior a três quintos quanto ao crime
equiparado a hediondo, além de um sexto do restante das pens no atual
regime (20/21
O presente recurso não comporta provimento.
Isto porque, pelo que se depreende do cálculo de
penas juntado a fls. 19, de fato, o agravante não preencheu o requisito
objetivo para alcançar a pretendida progressão de regime.
De outro modo, cabe observar que ainda que se
considere como termo inicial de desconto da pena o dia 25 de julho de
2008, conforme constou do boletim informativo mencionado pelo ora
agravante, ainda assim, está claro que ele implementará o requisito objetivo
somente no dia 1.o de janeiro de 2029 (fls. 08).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo em execução interposto.
WALTER DA SILVA

RELATOR